Tribunal: TJES
Processo: 5010801-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010801-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUZA MARVILA DO NASCIMENTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, por ausência de comprovante de residência em nome da autora. A demanda visava à condenação da operadora de telefonia à restituição de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de sucessivas alterações unilaterais de plano, sem consentimento da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de comprovante de residência em nome próprio da parte autora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço, autorizando a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e a responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual não exige a apresentação de comprovante de residência em nome próprio como pressuposto para admissibilidade da petição inicial; basta a indicação clara do endereço (art. 319, II, do CPC) e eventual declaração nos termos da Lei nº 7.115/1983.

4. A sentença incorreu em excesso de formalismo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, ao indeferir a inicial pela ausência de comprovante de residência em nome da autora, desconsiderando a declaração firmada pelo companheiro e demais documentos.

5. Reconhecida a nulidade da sentença, e estando os autos devidamente instruídos com citação, contestação, réplica e requerimento de julgamento antecipado, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I).

6. Configura-se relação de consumo entre as partes, estando a fornecedora sujeita à responsabilidade objetiva por falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

7. Comprovadas alterações unilaterais e sucessivas no plano de telefonia sem consentimento expresso da consumidora, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

8. A operadora não demonstrou, por meio de prova inequívoca (contratos assinados, gravações ou atendimentos), a anuência da usuária às alterações de plano e à contratação de nova linha.

9. Verificada cobrança indevida posterior a 30/03/2021, aplica-se a tese firmada no EREsp 1.413.542/RS (STJ), permitindo a restituição em dobro.

10. A mera cobrança indevida, sem outras consequências concretas (como negativação ou suspensão de serviço), não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Pedidos autorais julgados
parcialmente procedentes.

Tese de julgamento
: A ausência de comprovante de residência em nome próprio não autoriza o indeferimento da petição inicial, desde que o domicílio esteja devidamente indicado e instruído com declaração idônea. A alteração unilateral de plano de telefonia e a cobrança de valores superiores ao contratado, sem consentimento do consumidor, configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de repercussões concretas relevantes, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, 65, 319, 320, 485, IV, 1.013, § 3º, I; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 51, X; CC, art. 406, §1º; Lei nº 7.115/1983.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, APL 00153349820128080020, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 16.02.2016; TJMG, Apelação Cível 50155162620248130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 29.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GERUZA MARVILA DO NASCIMENTO

contra a sentença de ID 14544057
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(I)

a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, pois não enfrentou os argumentos apresentados para comprovação da sua residência;
(II)
que apresentou “
declaração firmada por seu companheiro, acompanhada de documento oficial e comprovante de endereço, conforme autoriza a Lei nº 7.115/1983, que presume verdadeiras as declarações destinadas a fazer prova de residência
”;
(III)
a decisão do magistrado de origem revela um excesso de rigor formal incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer a declaração de nulidade da sentença e o regular prosseguimento do feito, com o julgamento do mérito da demanda.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 14544060).

Conforme se depreende dos autos,
a
Recorrente,
Geruza Marvila do Nascimento
, ajuizou a demanda alegando ser cliente da
TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO
, com um plano de telefonia móvel "Vivo Controle 6 GB III" no valor mensal de R$ 47,00 (quarenta e sete reais). Aduziu que, a partir da fatura com vencimento em abril de 2024, começou a receber cobranças em valores superiores ao contratado, com a inclusão de diversos planos e serviços não solicitados, atingindo montantes como R$ 153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) em julho de 2024 e R$ 162,31 (cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) em agosto de 2024. A parte autora narrou ter tentado resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e pleiteou a regularização das cobranças ao valor original do plano, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, totalizando R$ 514,56 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO
, apresentou contestação defendendo a regularidade do contrato e das cobranças, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Na sequência, foi realizada audiência (ID 14544052), na qual restou infrutífera a tentativa de acordo. As partes requereram o julgamento antecipado da lide, tendo o juízo determinado a conclusão dos autos para sentença.

No entanto
, o Juízo de primeiro grau, por decisão de ID 14544053, chamou o feito à ordem e converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua residência na Comarca de Linhares por meio de documentação idônea, bem como para esclarecer a contradição das informações, citando a existência de demanda idêntica anteriormente distribuída no Juízo de Marataízes/ES (Processo nº 5002645-61.2024.8.08.0069).

A
Apelante
, em nova manifestação (ID 14544054), reafirmou seus argumentos, invocando a Lei nº 7.115/1983 para a presunção de veracidade da declaração de residência, o artigo 70 do Código Civil para a fixação de domicílio, e os artigos 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 46 do Código de Processo Civil para a escolha do foro. Esclareceu que a ação em Marataízes fora cancelada a distribuição por equívoco no endereçamento, e não por vício de residência, e que as faturas da operadora refletiam o endereço anterior à sua mudança. Por fim, de forma subsidiária, requereu a realização de inspeção judicial ou diligência por Oficial de Justiça para comprovar sua atual residência no município de Sooretama.

Sobreveio a r. sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de "ausência de pressuposto de procedibilidade em razão da recalcitrância da parte autora em sanar os vícios presentes na inicial", mencionando o artigo 485, inciso IV do CPC, diante da ausência de comprovante de residência em nome da parte autora.

1.
Alegação de
Nulidade da Sentença – Comprovação de Domicílio em Nome da Autora

A Apelante, em suas razões recursais, argui a nulidade da sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na suposta ausência de um pressuposto processual, a saber, a comprovação de residência da parte autora.

Conforme se depreende dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, a legislação processual exige que a petição inicial contenha a indicação do domicílio e da residência das partes, instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Todavia, não
estabelece como requisito para a validade da petição inicial, ou como pressuposto processual, a comprovação do domicílio por meio de documento formal e exclusivo em nome da própria parte. O que se exige é a
indicação
clara e precisa, que permita a identificação do foro competente e a realização dos atos processuais.

No caso em apreço, a Recorrente, desde a petição inicial, indicou seu endereço residencial completo na Rua Augusto Verneck, 350, Centro, Sooretama/ES. Além disso, trouxe aos autos declaração de convivência firmada por seu companheiro, Sérgio Pereira (ID 14542516), acompanhada do documento de identidade do mesmo e de comprovante de residência em nome do convivente (ID 14542528), todos atestando o domicílio conjunto em Sooretama/ES.

Outrossim, embora o Juízo
a quo
tenha questionado o domicílio da Recorrente e, por conseguinte, a competência da Comarca de Linhares, a parte Recorrida,
TELEFONICA BRASIL S.A
., em sua contestação, em nenhum momento suscitou a incompetência territorial do Juízo. É cediço que a competência territorial, em regra, é de natureza relativa e, como tal, deve ser arguida pelo réu em sede de contestação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 64 e 65 do CPC.

Ainda, o
magistrado
de primeiro grau fundamentou sua decisão em uma aparente contradição entre as informações de residência prestadas nestes autos e aquelas declaradas em uma demanda anteriormente ajuizada no Juízo de Marataízes (Processo nº 5002645-61.2024.8.08.0069). Contudo, a ação em Marataízes foi objeto de cancelamento da distribuição não por qualquer vício relacionado à comprovação de residência, mas sim por um equívoco do escritório de advocacia no endereçamento da petição inicial, que já indicava a Comarca de Linhares como competente, conforme informação disponível no supracitado processo.

Nesse sentido, a sentença recorrida, ao exigir a comprovação da residência da Apelante por documento em seu nome, ignorando a suficiência da indicação do domicílio e das declarações já apresentadas, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

EMENTA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO. 1. - O art. 282 do Código de Processo Civil
dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do domicílio das partes.

2. - É desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por ele indicado. 3. - Recurso provido para anular a sentença.
(TJ-ES - APL: 00153349820128080020, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – DOCUMENTOS APRESENTADOS – SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. -
A petição inicial deve preencher os requisitos previstos no art. 319 do CPC e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme art. 320 do CPC – O indeferimento da inicial exclusivamente pela ausência de comprovante de residência em nome próprio configura formalismo excessivo e contraria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito – A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui motivo para indeferimento da inicial
– A Lei n. 7.115/1983 confere presunção de veracidade às declarações de residência realizadas sob as penas da lei, salvo prova em contrário – Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-MG – Apelação Cível: 50155162620248130024, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis. 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/02/2025)

Portanto, em face do exposto, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na suposta ausência de pressuposto processual decorrente da não apresentação de comprovante de residência em nome da autora, deve ser anulada.

Reconhecida a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e considerando que os autos se encontram devidamente instruídos, com a regularização da relação processual, citação da parte ré, apresentação de contestação, réplica, e a realização de audiência de conciliação com requerimento das partes pelo julgamento antecipado da lide (Termo de Audiência ID 14544052), impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, este Tribunal está apto a prosseguir com o julgamento do mérito da demanda, evitando-se o retorno dos autos à instância inferior e promovendo a celeridade e a economia processual.

2.
Do Julgamento do Mérito – Teoria da Causa Madura – Relação de Consumo –
Dano Material

A controvérsia em questão insere-se no âmbito das relações de consumo, conforme o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). A Recorrente se qualifica como consumidora, sendo destinatária final dos serviços de telefonia prestados pela Recorrida, TELEFÔNICA BRASIL S.A., que se enquadra na definição de fornecedor. Essa relação jurídica é regida pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

A responsabilidade da Recorrida é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, que estabelece que "
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Na hipótese, verifica-se que a Apelante narrou, de forma detalhada, que mantinha o plano “
Vivo Controle 6GB III
”, no valor mensal de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), vinculado à linha telefônica nº (28) 99933-3302, e que, a partir de abril de 2024, suas faturas passaram a registrar aumentos injustificados, bem como a inclusão sucessiva de múltiplos planos.

As faturas anexadas à inicial (ID 14542518 a 14542523) corroboram as alegações, demonstrando um incremento exponencial nos valores cobrados: de R$ 48,00 em março de 2024 (ID 14542518), para R$ 53,20 em abril de 2024 (ID 14542519), R$ 58,09 em maio de 2024 (ID 14542520), R$ 64,76 em junho de 2024 (ID 14542521), R$ 153,92 em julho de 2024 (ID 14542522) e R$ 162,31 em agosto de 2024 (ID 14542523). Ressalte-se que a própria consumidora afirmou utilizar o aparelho celular exclusivamente para ligações eventuais e envio de mensagens a familiares e amigos, o que torna pouco plausível a iniciativa de migrar voluntariamente para planos com maior franquia de dados e custos substancialmente mais elevados em tão curto período.

Por sua vez, a contestação (ID 14544035) sustentou que as alterações foram solicitadas pela própria Recorrente, apresentando como suposta prova o denominado “Aceite Rápido” (ID 14544040), além de notas informativas inseridas nas faturas.

Com efeito, a análise das faturas dos meses de março a agosto de 2024 demonstra que nelas constam registros de alterações de planos, informando que, em razão do cancelamento do contrato anterior, teriam sido firmados novos pacotes, em sequência: do
“Vivo Controle 6GB III”
para os planos
“Vivo Controle 10GB II”
e
“Vivo Controle Serv. Digital II”
, posteriormente para o
“Vivo Pós Serviço Digital I”
, e, por fim, para o
“Vivo Selfie Essencial 20GB”
.

Não obstante, o simples fato de constarem nas faturas anotações acerca de alterações de planos e consequentes aumentos tarifários não é suficiente para demonstrar a regularidade da conduta da operadora, sobretudo porque a Apelante questiona justamente a legitimidade de tais modificações. Em situações como a presente, incumbia à Recorrida comprovar de forma inequívoca a anuência expressa da consumidora para cada uma das migrações e para a eventual contratação de nova linha, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o documento denominado “Aceite Rápido” apenas faz referência a uma suposta migração para o plano “Controle 8GB III”, sem indicar as condições contratuais, tampouco o valor mensal correspondente. O referido documento mostra-se insuficiente e inconsistente, pois não explicita o preço contratado, violando o direito básico do consumidor à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), nem abarca as diversas alterações subsequentes alegadas pela Recorrida ao longo de 2024.

No contexto das relações de consumo, considerando-se a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e a facilidade que detém a fornecedora para produzir a prova de suas alegações, cabia à Recorrida demonstrar, mediante elementos inequívocos — como gravações telefônicas, protocolos de atendimento formalizando as solicitações, ou instrumentos contratuais devidamente assinados —, que cada migração e a nova linha foram efetivamente requeridas e aceitas pela Recorrente, com ciência plena dos valores e condições pactuadas.

Todavia, a Recorrida deixou de produzir qualquer prova dessa natureza. As meras notas inseridas em faturas, além de pouco claras e de difícil compreensão, não suprem a exigência de informação precisa e de consentimento expresso
da consumidora
, nem demonstram a efetiva contratação dos planos sucessivos.

A
alteração unilateral de planos ou a imposição de novos serviços sem consentimento expresso do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, V
1
, e pelo art. 51, X
2
, do CDC, que reputam nulas cláusulas que permitam ao fornecedor modificar unilateralmente o contrato ou majorar preços sem autorização do contratante.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a abusividade das cobranças, impõe-se a condenação da Recorrida à restituição dos valores indevidamente pagos pela Recorrente.

No que se refere à repetição do indébito, impõe-se consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
,
ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Cumpre destacar que, no mesmo julgado, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o entendimento firmado se aplicaria apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. Tal modulação se amolda perfeitamente ao caso em exame, uma vez que os pagamentos indevidos realizados pela consumidora ocorreram entre março e agosto de 2024. Desse modo, a devolução em dobro prescinde de comprovação de má-fé por parte da fornecedora, bastando a constatação da falha na prestação do serviço, visto que a operadora não adotou providências adequadas para evitar ou mitigar os prejuízos suportados pela recorrente.

Considerando que a Apelante comprovou o pagamento de faturas em valores superiores ao originalmente contratado, faz jus à restituição da quantia indevidamente cobrada, no montante de
R$ 257,28, o que, em dobro, perfaz o total de R$ 514,56 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos)
. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, vedada a cumulação de outros índices de correção, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024.

Adicionalmente, em decorrência da ilicitude das alterações contratuais, impõe-se a condenação da Recorrida à
obrigação de fazer
, consistente em restabelecer o plano originalmente contratado pela consumidora, “Vivo Controle 6GB III”, abstendo-se de promover quaisquer alterações unilaterais sem a prévia e expressa anuência da usuária.

3.
Dos Danos Morais

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a Recorrente alegou ter sofrido estresse e angústia, além de um sentimento de impotência e desrespeito, em decorrência das cobranças indevidas e da dificuldade em resolver a questão junto à operadora, que culminou em sua obrigação de pagar faturas de valores exorbitantes para evitar a suspensão dos serviços essenciais.

Não obstante a reprovabilidade da conduta da Recorrida, que falhou em prestar o serviço de forma transparente e em resolver as demandas da consumidora, a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o mero descumprimento contratual, mesmo que gerador de aborrecimento e frustração, não é, por si só, capaz de configurar dano moral indenizável. Para que se configure o dano moral, é necessário que a situação narrada transcenda a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa e causando grave abalo psíquico ou à imagem.

No caso em análise, embora a Recorrente tenha enfrentado transtornos com as cobranças indevidas e a necessidade de buscar a via judicial, não há nos autos comprovação de que essa situação tenha resultado em consequências mais gravosas, como a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes ou a efetiva suspensão de seus serviços de telefonia.

Assim, sem a demonstração de um dano à esfera extrapatrimonial que vá além do mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

4. Conclusão:

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto

e,
no mérito
,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, a fim de condenar a
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. a:
(I)
restituir à consumidora a quantia indevidamente cobrada, no valor total de R$ 514,56 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) – já em dobro –, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, vedada a cumulação de outros índices de correção, nos termos do art. 406, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024;
(II)
restabelecer o plano originalmente contratado pela consumidora (“Vivo Controle 6GB III”), vedadas alterações unilaterais sem a prévia e expressa anuência da usuária. Por outro lado,
julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da solução imposta, reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Assim, condeno a Recorrida (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, considerado o baixo valor da condenação
(danos materiais)
, a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Condeno, ainda, a Apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela operadora de telefonia,
relativo
ao pedido de indenização por danos morais
não reconhecido
(R$ 20.000,00). Ressalte-se, todavia, que tais verbas deverão ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade da justiça à Recorrente.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista
o parcial provimento do recurso.

É como voto.

1
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
[...] V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

2
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
declarar a nulidade da sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, a fim de condenar a
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. a:
(I)
restituir à consumidora a quantia indevidamente cobrada, no valor total de R$ 514,56 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) – já em dobro –, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, vedada a cumulação de outros índices de correção, nos termos do art. 406, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024;
(II)
restabelecer o plano originalmente contratado pela consumidora (“Vivo Controle 6GB III”), vedadas alterações unilaterais sem a prévia e expressa anuência da usuária. Por outro lado,
julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da solução imposta, reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Assim, condenar a Recorrida (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, considerado o baixo valor da condenação
(danos materiais)
, a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Condenar, ainda, a Apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela operadora de telefonia,
relativo
ao pedido de indenização por danos morais
não reconhecido
(R$ 20.000,00). Ressalte-se, todavia, que tais verbas deverão ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade da justiça à Recorrente.

Deixar de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista
o parcial provimento do recurso.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.